Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714584-95.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: OSMAR RODRIGUES EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO O apelante-autor opôs embargos de declaração (id. 13663780) da decisão desta Relatoria (id. 12832755) que não conheceu dos primeiros embargos de declaração (id. 12805685), por serem intempestivos. Argumenta que a decisão é omissa, uma vez que segundo a jurisprudência do STJ “no caso de duplicidade de intimações via Diário de Justiça Eletrônico e uma segunda via Portal Eletrônico, esta deve prevalecer” (id. 13663780, pág. 4). Sustenta que a intimação eletrônica no PJe ocorreu em 18/11/19, logo, o termo final para oposição dos embargos seria no dia 02/12/19, e não em 22/11/19, razão pela qual são tempestivos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos. É o relatório. Decido. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados na decisão embargada. O embargante-apelante pretende, na verdade, o reexame da matéria já decidida, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O início do prazo recursal ocorre na data de publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, in verbis: “Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal” A jurisprudência do e. STJ, apontada pelo embargante-apelante (REsp 1653976/RJ) além de não possuir eficácia vinculante, não reflete entendimento pacífico daquela Corte de Justiça, tendo em vista a existência de julgado recente em sentido diverso: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DA INTIMAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. VIA DJEERJ E ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em incidência do art. 5o da Lei 11.419/2006 - intimação implícita após transcurso do prazo de 10 dias sem consulta ao portal pela parte interessada -, se houve a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, pois esta última prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial" (AgRg no AREsp 746.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2018). 2. Agravo regimental improvido.” (AgInt no AREsp 1299828/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) Assim, não há qualquer vício na decisão a ser sanado por meio dos embargos de declaração opostos pelo embargante-apelante. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-apelante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do apelante-autor. Publique-se. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora